Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739016-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALVES DA ROCHA IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLO VARGAS - FGV PROJETOS, PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Alves da Rocha, apontando como autoridade coatora o Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV Projetos e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante para que se manifeste sobre legitimidade passiva e a eventual incompetência deste órgão e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o presente mandado de segurança, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator